Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024165-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), DEVAIR VALIM DE MELO - CPF: 460.365.126-00 (AGRAVANTE), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), SAULO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 255.073.658-30 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 095.056.539-30 (ADVOGADO), ARMANDO RIBEIRO - CPF: 103.152.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO VANDERLEI DIAS - CPF: 235.741.436-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KARA JOSE - CPF: 048.287.208-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIROS – MATÉRIAS QUE FORAM ARGUIDAS EM ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM, CUJO ANTERIOR RECURSO O EMBARGANTE DE DECLARAÇÃO PEDIU DESISTÊNCIA, ESPECIFICAMENTE QUANTO AS MATÉRIAS QUE REPETIU NAS RAZÕES DESTE POSTERIOR RECURSO – PRECLUSÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

A desistência de anterior recurso, inclusive, já homologada judicialmente, implica em impossibilidade da repetição do assunto em sede de Agravo de Instrumento, por conta da preclusão consumativa.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo embargado de terceiros
Devair Valim de Melo
contra acórdão
que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento no 1024165-77.2024.811.0000,

assim ementado:

“AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIROS – MATÉRIAS QUE FORAM ARGUIDAS EM ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM, CUJO ANTERIOR RECURSO O EMBARGANTE DE DECLARAÇÃO PEDIU DESISTÊNCIA, ESPECIFICAMENTE QUANTO AS MATÉRIAS QUE REPETIU NAS RAZÕES DESTE POSTERIOR RECURSO – PRECLUSÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A desistência de anterior recurso, inclusive, já homologada judicialmente, implica em impossibilidade da repetição do assunto em sede de Agravo de Instrumento, por conta da preclusão consumativa.”.

Alega omissão, ao argumento, em síntese, de falta de análise da sua tese de ilegitimidade ativa

do embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira
aqui embargado de declaração.

Após discorrer sobre a situação fático-processual pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 245623183).

Nas contrarrazões, id. 248294699, o embargante de terceiros
Saulo Santos de Oliveira
aqui embargado de declaração defende a inexistência de vícios e o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo embargado de terceiros
Devair Valim de Melo
contra acórdão
que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento no 1024165-77.2024.811.0000,

assim ementado:

“AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIROS – MATÉRIAS QUE FORAM ARGUIDAS EM ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM, CUJO ANTERIOR RECURSO O EMBARGANTE DE DECLARAÇÃO PEDIU DESISTÊNCIA, ESPECIFICAMENTE QUANTO AS MATÉRIAS QUE REPETIU NAS RAZÕES DESTE POSTERIOR RECURSO – PRECLUSÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A desistência de anterior recurso, inclusive, já homologada judicialmente, implica em impossibilidade da repetição do assunto em sede de Agravo de Instrumento, por conta da preclusão consumativa.”.

O Colegiado ao analisar e desprover o
Agravo de Instrumento no 1024165-77.2024.811.0000 interposto pelo embargado de terceiros
Devair Valim de Melo
aqui embargante de declaração concluiu que
a desistência
, de anterior recurso

em que a parte recorrente alegou as mesmas questões que fundamentou seu posterior recurso

impõe o reconhecimento da preclusão consumativa
.

Aliás, neste sentido também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OPOSIÇÃO DE DUAS PETIÇÕES EM DATAS DIFERENTES.
DESISTÊNCIA QUANTO À PRIMEIRA
.
ATO IRRETRATÁVEL
. EFEITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA RECURSAL
.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO.

1.
A DESISTÊNCIA APRESENTADA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO
, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo,
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRECLUSÃO CONSUMATIVA NO QUE CONCERNE A ESTE. PRECEDENTES
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.
” (
EDcl no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.049.941 - RJ (2008/0108813-7)
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013).
(grifei).

Também:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OPOSIÇÃO. DUPLICIDADE.
DESISTÊNCIA DOS PRIMEIROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. RECONHECIMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a
"DESISTÊNCIA APRESENTADA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO
, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo,
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRECLUSÃO CONSUMATIVA NO QUE CONCERNE A ESTE
" (EDcl no AgRg no Ag 1049941/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013).

3. "O pedido de desistência dos recursos cabíveis, cumulado com o pleito de renúncia ao direito em que se funda a ação, desde que formulados antes do transcurso do prazo recursal, importa no trânsito em julgado da ação, nos lindes da motivação ventilada no petitório" (AgRg na Desis no AgRg no REsp 902.711/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 18/11/2010).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.591.595/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.)”
(grifei).

Com mesmo entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO.

1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.

2.
Consoante o entendimento desta Corte
,
A DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO RECURSO APRESENTADO
, AINDA QUE COM A INTENÇÃO DE QUE SEJA APRECIADO O SEGUNDO,
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRECLUSÃO. PRECEDENTES
.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no CC n. 187.938/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 30/1/2024.)”
(grifei).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO
. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE APENAS O SEGUNDO TENHA TRÂNSITO. ATO IRRETRATÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação monitória.

2. Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a apresentação de novo recurso pela parte.

3.
A desistência apresentada quanto ao primeiro recurs
o especial,
ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo,
não tem o condão de afastar a preclusão consumativa
.
TAL DESISTÊNCIA, QUE É ATO IRRETRATÁVEL, DEVE SER HOMOLOGADA SEM CONSEQUÊNCIAS PARA O SEGUNDO RECURSO. COMO CONSEQUÊNCIA, NENHUMA DAS DUAS IMPUGNAÇÕES PODERÁ SER APRECIADA
.

4. Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.982.135/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”
(grifei).

O acórdão concluiu ainda que o acolhimento de pedido alternativo formulado pela parte tem o condão de impor a perda de objeto do recurso tirado da mesma decisão que acolheu seu mencionado pedido alternativo.

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado:

“O cerne deste Agravo
interposto pelo embargado de terceiros Devair Valim de Melo é saber se é caso de reforma da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo embargante de terceiros Saulo Santos de Oliveira aqui agravado,
bem assim a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse

que foi expedido no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse no
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903 que foi
proposta por
Espólio de Egidio Frederico e
Mauro Vanderlei Dias em face de Devair Valim de Melo aqui agravante e de Armando Ribeiro,
cujo mandado de reintegração e posse tem como favorecido Devair Valim de Melo aqui agravante
e objeto o imóvel denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob no 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiros no 1000485-61.2024.811.0033
no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse no
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903
que foram opostos por
Saulo Santos de Oliveira aqui agravado em face de
Devair Valim de Melo aqui agravante e de Armando Ribeiro.

A decisão de origem, ora impugnada,
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pelo embargante de terceiros Saulo Santos de Oliveira aqui agravado,
bem assim a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse
que foi expedido no Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse no
889/2006, 0001658-70.2006.8.11.0033, Código 16583 e 12209903 que foi
proposta por
Espólio de Egidio Frederico e
Mauro Vanderlei Dias em face de Devair Valim de Melo aqui agravante e de Armando Ribeiro,
cujo mandado de reintegração e posse tem como favorecido Devair Valim de Melo aqui agravante
e objeto o imóvel denominado Fazenda Menino, com área de 2.420 hectares, matriculada sob no 20.476 do CRI de Diamantino e localizado no Município de Nova Maringá

(id. de origem 156902110, proferida em 21.8.2024)
.

Verifica-se que a decisão ora impugnada
foi proferida em 21.8.2024
(id. de origem 156902110) e que Devair Valim embargado de terceiros e aqui agravante dela tomou ciência em 22.8.2024, bem como que no mesmo dia 22.8.2024 Devair Valim de Melo embargado de terceiros aqui agravante
opôs Embargos de Declaração contra a referida decisão
, em que sustentou a omissão da decisão de origem,
ao argumento de que o prolator não fundamentou de forma suficiente a rejeição da alegação de ilegitimidade ativa do embargante de terceiros Saulo Santos de Oliveira aqui agravado
, notadamente por não ter pronunciado sobre

previsão do §3o do art. 109 do CPC que dispõe “
§ 3o Estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originários ao adquirente ou cessionário.
”
e a rejeição da alegação de intempestividade dos Embargos de Terceiros/decadência
(id. de origem 166548269).

Verifica-se ainda que no mesmo dia 22.8.2024 o juiz de origem determinou a manifestação do embargante de terceiros e então embargado de declaração Saulo Santos de Oliveira aqui agravado para manifestar sobre os Embargos de Declaração de Devair Valim aqui agravante e determinou a suspensão, por 5 dias, do cumprimento forçado do mandado de reintegração de posse deferido em favor do embargante de terceiros Saulo Santos de Oliveira, em razão das queimadas ocorridas no imóvel, bem como
oportunizou a saída voluntária
do embargado de terceiros e então embargante de Declaração Devair Valim de Melo.

Em 26.8.2024 e em 27.8.2024 o embargado de terceiros e então embargante de Declaração Devair Valim de Melo
aqui agravante requereu/reiterou a dilação do prazo de 5 para 15 dias para providenciar
sua desocupação voluntária
do imóvel objeto da lide
, conforme petição que juntou nos id.’s de origem 166837610 e 167004267.

Em 28.8.2024 o embargado de terceiros e então embargante de Declaração Devair Valim de Melo aqui agravante
desistiu
dos Embargos de Declaração que opôs (petição id. de origem 167220412),
especificamente quanto a análise das questões que tinha arguido, de ilegitimidade ativa de Saulo Santos e de intempestividade dos Embargos de Terceiros
. Requereu, no mesmo ato, o prosseguimento
exclusivo
do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. Alternativamente, pediu a manutenção do pedido de sobrestamento da ordem de reintegração de posse que postulou em caráter liminar na petição que juntou no anterior id. 166548269
por conta de queimadas/incêndio que ocorreram no imóvel
.

Veja o fragmento do pedido de
desistência dos Embargos de Declaração
formulado por Devair Valim aqui agravante (petição id. de origem 167220412):

“
Dessa forma, considerando o princípio da unirrecorribilidade, e ainda a necessidade da imediata interposição do recurso cabível – agravo de instrumento – o autor,
VEM RESPEITOSAMENTE PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA, DESISTIR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JUNTADO AUTOS (ID. 166548269)
.

Por fim,
SALIENTA QUE O OBJETO DA DESISTÊNCIA QUE ORA SE PEDE HOMOLOGAÇÃO, TRATA-SE TÃO SOMENTE DA ANÁLISE DAS QUESTÕES ALI POSTAS PARA DISCUSSÃO (EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO TÓPICO DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE)
, de modo que a liminar vindicada – suspensão do cumprimento diante da situação catastrófica vivenciada no imóvel (queimadas) - deve permanecer hígida

De todo modo, caso Vossa Excelência entenda que a desistência dos embargos de declaração implica também na desistência da liminar pleiteada,
o autor requer expressamente nesta oportunidade, nos exatos termos do que restou indicado nas páginas 14/20 da petição de id. 166548269, a manutenção da medida liminar de sobrestamento da ordem de reintegração de posse exarada no id. 166591473
. Termos em que Espera Deferimento.
” (grifo próprio e nosso).

A homologação da desistência foi feita pela decisão proferida em 29.8.2024
(id. de origem 167392851).

E a desistência de anterior recurso
, inclusive, já homologada judicialmente,
implica em impossibilidade da repetição do assunto em sede de posterior recurso, por conta da preclusão consumativa
.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO.

A DESISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO CONFIGURA INEGÁVEL PRECLUSÃO CONSUMATIVA
, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.
A UTILIZAÇÃO DE UM SEGUNDO RECURSO, REPETINDO A INSURGÊNCIA CONSTANTE DO PRIMEIRO, É INADMISSÍVEL, POR CONFIGURAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ
.” (TJ-DF 07119341020218070000 DF 0711934-10.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Ainda:

“
MATÉRIA. ARGUIDA. RECURSO ANTERIOR. DESISTÊNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.

A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto
. (Acórdão 1223061, 07184501720198070000 , Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020)
(grifei).

No mesmo sentido:

“CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DA PARTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.

1. O processo sempre segue uma marcha tendente a um fim.
POR ISSO, NELE NÃO CABEM DOIS RECURSOS DE MESMA NATUREZA CONTRA UMA MESMA DECISÃO
,
conforme o princípio da unirrecorribilidade, porque electa una via non datur regressus ad alteram
.

2. O pedido de desistência do recurso é ato válido, que independe da vontade da parte contrária; e mais: insere-se na livre disposição da parte nos termos do art. 501 do CPC
.

3. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HOMOLOGADO; SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.” ( EDcl no AgRg no AREsp 736.141/SC , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 12/02/2016)
(grifei).

Com mesmo raciocínio:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. IRRETRATABILIDADE
. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO PODERIA TER SIDO CONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ELEMENTOS DO JULGAMENTO IDENTIFICADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. SEGUNDO A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE, POSTULADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO, OPERAM-SE, DE PRONTO, OS SEUS EFEITOS
, independente de homologação ou anuência da parte contrária,
NÃO HAVENDO, ASSIM, ESPAÇO PARA POSTERIOR RETRATAÇÃO
, salvo no caso de erro material. Precedente.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1674567/MG , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)
(grifei).

Também:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS
.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. CONSOANTE A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, UMA VEZ INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL CONTRA UMA DETERMINADA DECISÃO JUDICIAL, OCORRE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, SENDO VEDADO À PARTE A REPETIÇÃO DO ATO
. Precedentes.

3. A DESISTÊNCIA APRESENTADA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO
especial,
AINDA QUE COM A INTENÇÃO DE QUE SEJA APRECIADO O SEGUNDO
,
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso.
Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp no 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009
).

4. Agravos internos não conhecidos.” (AgInt no AREsp 1057546/RJ , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
(grifei).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE NA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONDENOU A PARTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 1% (UM POR CENTO) NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
INSURGÊNCIA NO TOCANTE À TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS E À MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUANTO À LEGITIMIDADE DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO
. ANÁLISE DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA SOMENTE NESTA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJPR - 3a C. Cível - 0032402-55.2019.8.16.0000 - Irati - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - J. 11.02.2020)
(grifei).

De igual modo:

“Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO, AMBOS EM FACE DA MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
.
PROTOCOLIZAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e no próprio agravo de instrumento.
HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELA PERDA INTERCORRENTE DE SEU OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
.” (TJ-SP - AGT: 22767469020208260000 SP 2276746-90.2020.8.26.0000, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 02/03/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)
(grifei).

No mesmo norte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO OBSERVADOS – ACÓRDÃO COMBATIDO QUE SE MANIFESTOU CLARAMENTE ACERCA DE TODAS AS QUESTÕES TRAZIDAS AOS AUTOS –
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA
APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, OU SEJA, POSTERIOR À TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (Embargos de Declaração no 201900730109 no único0037606-62.2018.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 03/12/2019)
(grifei).

Aliás, importa registrar que
os pedidos de dilação de prazo para cumprimento voluntário
da decisão ora impugnada
também obstam a posterior discussão da questão
, porquanto

configuram
aceitação expressa
da decisão ora questionada
.

Neste sentido, veja o regramento:

“
Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
(grifei).

Importante também consignar que embora a decisão impugnada tenha autorizado,
inicialmente
, a reintegração de posse forçada em favor do embargante de terceiros e aqui agravado Saulo Santos, deferiu,
entretanto e

posteriormente
,
os

pedidos de saída VOLUNTÁRIA
formulado por Devair Valim embargado de terceiros e aqui recorrente.

Aliás, mesmo que a decisão tivesse determinado apenas a saída forçada,
ainda, assim, a parte não estaria sujeita ao seu imediato cumprimento, porquanto dela poderia recorrer e buscar a suspensão dos seus efeitos em sede de pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Aliás, até mesmo nos casos de decisão interlocutória com fixação de astreint a orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível reconhecer a prática de ato incompatível com o direito de recorrer.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES E ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA
.
PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER
.
Praticado ato incompatível com a vontade de recorrer, consistente na suspensão de cobrança noticiada nos autos de origem, no mesmo dia em que protocolado o recurso, revela-se a aceitação da r. decisão objeto do agravo interposto contra a antecipação de tutela concedida neste sentido, o que faz incidir o princípio da preclusão lógica ao interesse de recorrer
. Inteligência do art. 1.000 e parágrafo único do CPC. 2. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2070816-75.2020.826.0000; Relator (a): Artur Marqueses; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18.5.2020) (grifei).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de interesse recursal.
IMPETRADO PROCEDEU AO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, antes mesmo da interposição do agravo,
POR MEIO DO PAGAMENTO/RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA QUESTIONADA
. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ARTIGO 1.000 DO CPC. Precedentes
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043509-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020) (grifei).

Ainda:

“
PROCESSUAL. Agravo de Instrumento.
Aceitação tácita do que fora decidido pelo juízo "a quo" na r. decisão interlocutória
impede a apresentação de insurgência recursal posterior. Inteligência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2161012-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)
(grifei).

No mesmo norte, veja o fragmento da decisão lançada no Agravo de Instrumento no 2001605-49.2020.826.0000, julgado por decisão monocrática proferida pela i. Rela.
Cristina Zucchi
do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
Vistos. 1) Quando do recebimento do presente agravo de instrumento e para melhor análise da concessão ou não da gratuidade da justiça, foi determinado que a ora agravante juntasse os documentos relacionados na decisão de fls. 11. Contudo, inerte permaneceu (fls. 13).
É observado ainda que a agravante também recolheu as custas judiciais decorrentes da satisfação da execução
(fls. 40/42 dos autos de origem).
Ou seja, ato contrário com a vontade de recorrer. Diante disso, resta prejudicado o presente recurso, motivo pelo qual a ele nego seguimento, nos termos do art. 932, III do CPC
. 2) Int. São Paulo, 6 de fevereiro de 2020. CRISTINA ZUCCHI Relatora”
(grifei).

Com igual orientação:

“Embargos à execução –
Pedido de justiça gratuita – Custas recolhidas posteriormente
–
ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137964-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão ora impugnada, em especial, por conta da preclusão decorrente da desistência, já homologada na origem, dos Embargos de Declaração opostos pelo aqui agravante no juízo singular, onde foram alegadas as mesmas matérias arguidas nas razões deste posterior recurso
.”
(grifo próprio).

Logo, omissão não há
.

Também não se verifica a existência de contradição, porquanto
não há proposições inconciliáveis, em especial, entre a fundamentação e conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024